Tribunal: TJMT
Processo: 0001358-91.2003.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001358-91.2003.8.11.0008.
RECORRENTE: SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA – ME.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA – ME, com fundamento no Art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não refere, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do Art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII